Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726296-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SHAIDIA DUTRA FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para esclarecer se remanesce interesse recursal, considerando que o indeferimento do pedido de proibição do corte compulsório do cabelo da sentenciada é datado de agosto de 2023. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024 15:25:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator